Tribunal: STF
Processo: HC 110197
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-19
Data de publicação: 2014-11-19

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE, PLENAMENTE, ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DE REFERIDO EXAME NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” –NULIDADE PROCESSUAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA PARA O NÃO OFERECIMENTO, AO PACIENTE, DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO NO MAGISTÉRIO JURISPRUDENCIAL PREVALECENTE NESTA SUPREMA CORTE – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.